Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002824-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SIDELY CRAVO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.919.041-52 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, DE OFÍCIO, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA.
ERROR IN JUDIANCADO
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO CONTRATUAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Não comparecendo a parte autora na audiência de conciliação, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, com a consequente condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme estabelece art. 51, § 2o da Lei no 9.099/95 e art. 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Telas sistêmicas que são conjunto probatório frágil para comprovar o vínculo jurídico entre as partes e a legalidade do débito inserido no cadastro de inadimplentes.

Sentença desconstituída.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença afastou a incidência dos efeitos da contumácia e julgou improcedentes pedidos iniciais, sob fundamento de que a reclamada teria apresentado defesa antes do ato conciliatório e, consequentemente, comprovado a contratação dos serviços bancários, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenando a reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021